Tribunal: STF
Processo: RE 89580
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-06
Data de publicação: 1978-09-06

Ementa:
- Competência. Ferroviários. Complementação de aposentadoria e vantagens. Justiça Federal. Os direitos de complementação de aposentadoria e vantagens devidos pelo INPS por força do Dl. 956 de 13.10.1696, devem ser postulados perante a Justiça Federal e não perante a Justiça do Trabalho. - Precedentes do S.T.F. - Recurso extraordinário conhecido e provido.